Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ementa: civil. processual civil. ação cominatória. tutela de urgência indeferida. plano de saúde. terapia nutricional parenteral e manipulada em regime ambulatorial. neoplasia. prescrição médica fundamentada. recusa abusiva. decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência visando a autorização para a realização de terapia nutricional parenteral e manipulada em regime ambulatorial no período de 90 (noventa) dias na unidade hospitalar H-Dia Centro de Reabilitação Intestinal e Nutricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Autor/Agravante faz jus, dentro dos parâmetros para a concessão de liminar, ao custeio pelo plano de saúde do tratamento médico vindicado.
III. Razões de decidir
3. Considera-se abusiva a recusa em autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do autor. Além de sobrepor-se à decisão médica, priva o paciente de cuidados essenciais de saúde. No caso há uma prescrição médica fundamentada indicando a necessidade da dieta parenteral em decorrência de tratamento antineoplásico.
4. O art. 12 da Lei 9.656/98 impõe a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antioneplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, o que se aplica analogicamente ao caso em exame, embora não se trate propriamente de medicamento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12.